Tribunal: TJSP
Processo: 1029629-20.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- CESSÃO DE CRÉDITO- APONTAMENTO EM NOME DA AUTORA
– Alegação de inclusão indevida do nome da consumidora nos cadastros de restrição de crédito- Demonstração de causa válida- Presença– Prova da relação jurídica- Existência– Inexigibilidade– Impossibilidade:

– Ré que se desincumbiu do ônus de afastar as

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- CESSÃO DE CRÉDITO- APONTAMENTO EM NOME DA AUTORA
– Alegação de inclusão indevida do nome da consumidora nos cadastros de restrição de crédito- Demonstração de causa válida- Presença– Prova da relação jurídica- Existência– Inexigibilidade– Impossibilidade:

– Ré que se desincumbiu do ônus de afastar as alegações da autora, conforme art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois demonstrou a existência do débito que lhe foi cedido.

DANO MORAL
- Inserção indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito - Existência de inscrição legítima anterior- Inexistência de dever de indenizar - Inteligência da Súmula 385 do STJ:

- Conforme dispõe a Súmula n° 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Dessa forma, ainda que, na origem, tenha sido reconhecida a existência de apontamento ilegítimo, em capítulo não impugnado do decisum, não prospera a pretensão indenizatória.

RECURSO NÃO PROVIDO.